Tribunal: TJES
Processo: 0000560-97.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-97.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENES DA COSTA RUFINO

APELADO: NATERCIA BUENO VENCIONECK RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000560-
97.2021.8.08.0036

APTE:
GENES DA COSTA RUFINO

A
PD
A
:
NATÉRCIA BUENO VENCIONECK RODRIGUES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DA INTERMEDIAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Genes da Costa Rufino contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Natércia Bueno Vencioneck Rodrigues, visando ao reconhecimento de aquisição de veículo automotor (Chevrolet Prisma, 2013) e à reparação por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro intermediador. A sentença reconheceu a ocorrência de fraude por terceiro, afastou a responsabilidade da ré e acolheu parcialmente a reconvenção para reafirmar sua propriedade sobre o bem. O apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a transferência do veículo e a responsabilização da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a proprietária registral do veículo pode ser compelida a transferir o bem e indenizar o comprador que efetuou pagamento a terceiro estelionatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, operando-se preclusão lógica quanto ao pedido posterior de produção de prova testemunhal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o acervo documental é suficiente ao julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

A prova documental constante dos autos — conversas eletrônicas, comprovantes de PIX e boletim de ocorrência — demonstra que ambas as partes foram vítimas de golpe de intermediação perpetrado por terceiro.

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ônus que incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

O apelante agiu com manifesta imprudência ao transferir R$ 24.000,00 via PIX para conta bancária de pessoa física estranha à proprietária do veículo, sem verificar a titularidade da conta destinatária.

A obrigação de transferir o domínio do bem é sinalagmática e condicionada ao efetivo pagamento do preço ao vendedor, nos termos do art. 481 do Código Civil, inexistindo dever de transferência quando o valor não ingressa na esfera patrimonial da proprietária.

A fraude praticada por terceiro rompe o nexo causal e configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando a responsabilidade da proprietária que também foi ludibriada.

A mera presença da apelada em cartório para assinatura do documento, sob induzimento do estelionatário, não supre a ausência de pagamento efetivo nem gera responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura preclusão lógica a alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide.

A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, incumbindo ao autor o respectivo ônus probatório.

No golpe de intermediação na compra e venda de veículo, o pagamento realizado a terceiro estranho rompe o nexo causal e afasta o dever do proprietário de transferir o bem ou indenizar o suposto comprador quando o preço não ingressa em sua esfera patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 139, II; 186; 320, caput; 481; 927. CPC, arts. 370; 373, I e II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000210935805005, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 29.11.2022; TJ-DF, AC nº 0722215-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 15.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008276-78.2021.8.26.0224, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000560-
97.2021.8.08.0036

APTE:
GENES DA COSTA RUFINO

A
PD
A
:
NATÉRCIA BUENO VENCIONECK RODRIGUES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GENES DA COSTA RUFINO
em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada contra
NATÉRCIA BUENO VENCIONECK RODRIGUES
, visando o reconhecimento de aquisição de veículo e indenização decorrente de suposto golpe perpetrado por terceiro intermediador.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, em que o apelante sustenta ter sido vítima de embuste em transação de compra e venda de veículo automotor (Chevrolet Prisma, 2013), intermediada por terceiro fraudador. A sentença objatada, após reconhecer a ocorrência de golpe perpetrado por terceiro e a ausência de cautela do comprador, julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu parcialmente a reconvenção para reafirmar a propriedade da apelada sobre o bem.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide
, e, no mérito, a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada pela transferência do veículo.

Passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

Ao analisar os autos
, verifica-se que o apelante argui a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado
a quo
ignorou o pedido de produção de prova testemunhal, a qual visaria demonstrar a suposta anuência da vendedora com o pagamento feito ao intermediário. Todavia, tal insurgência não resiste ao exame da realidade processual.

Contudo,
o próprio apelante,
através da decisão de Id 10179413
, pugnou pelo julgamento antecipado da lide,
abdicando, assim
, de forma incompatível e definitiva, do direito de produzir provas em audiência,
verdadeira preclusão lógica
.

Assim, a tese de cerceamento de defesa, nesse contexto, configuraria inequívoca violação ao princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
, que veda comportamentos contraditórios no processo.

Não bastasse, o ordenamento processual civil pátrio é regido pelo sistema da livre persuasão racional, pelo qual o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental já se mostra suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

Na espécie, os elementos fáticos necessários para a compreensão da dinâmica do golpe — prints de conversas, comprovantes de PIX para terceiros estranhos e boletins de ocorrência — já se encontravam devidamente encartados.

Destarte, rejeito da preliminar.

No
mérito
, a controvérsia é em definir se a apelada, proprietária registral do veículo, pode ser compelida a transferir o domínio de bem cujo preço jamais ingressou em sua esfera patrimonial.

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ônus que incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

Da análise detida do suporte fático revela que o apelante foi vítima de estelionato na modalidade de "triangulação de venda", onde um terceiro golpista ("Eliseu") intermediou a operação, ludibriando ambas as partes.

O ponto nodal da questão reside na conduta do comprador que, agindo com manifesta imprudência, efetuou o pagamento vultoso de R$ 24.000,00 via PIX para uma conta de pessoa física (Raiane Ferreira de Lima) localizada em outro estado e sem qualquer vínculo comprovado com a proprietária do bem.

Nesse contexto, reconhece-se a excludente de responsabilidade prevista, isto é, a
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
. O apelante falhou no dever elementar de cautela ao não verificar a titularidade da conta destinatária do numerário antes de consumar a transferência financeira.

Com efeito, a obrigação de transferir o domínio em contratos de compra e venda é sinalagmática, estando condicionada ao efetivo pagamento do preço ao vendedor, nos termos do art.481 do Código Civil, razão pela qual, ao não receber a apelada o valor ajustado, não há nexo causal que a vincule ao prejuízo sofrido pelo apelante, tampouco dever jurídico de despojamento de seu patrimônio em favor de quem pagou a quem não detinha titularidade sobre o automóvel.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS E RESOLUÇÃO NEGOCIAL. "GOLPE DO OLX" . COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. DANO, CONDUTA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. ARTS. 186 E 927 DO CC . COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ART . 373, I E II, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
- A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts . 186 e 927 do Código Civil)- Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX", e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve ser afastada a obrigação de entregar o veículo ao suposto comprador, bem como de indenizar os prejuízos sofridos (art. 373, I e II, do CPC)- No caso concreto, a compra e venda do veículo não se concretizou, porquanto o pagamento foi feito a pessoas estranhas, desatendidas as formalidades legais (arts. 320, caput, e 481, do Código Civil)
. (TJ-MG - AC: 10000210935805005 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . PLATAFORMA OLX. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO . INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DO VENDEDOR . DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA . SENTENÇA MANTIDA. 1
. No conhecido ?golpe da OLX?, ambos os contratantes são manipulados por terceiro estelionatário, o qual atua no citado sítio eletrônico de compra e venda, de modo fraudulento, negociando com os verdadeiros interessados em realizar o negócio jurídico e assumindo a posição de um interlocutor que só se comunica por via telefônica. 2 . Com essa prática criminosa, o estelionatário visa intermediar a compra e venda do bem, entrando em contato tanto com o comprador quanto com o vendedor, para, ao final, garantir que o pagamento relativo ao contrato seja depositado em sua conta bancária, o que realmente foi feito na hipótese dos autos. 3. O conjunto fático e probatório constante no processo demonstra que a parte autora não observou os deveres de cuidado e as precauções básicas que são necessários para a aquisição de bem de alto valor econômico na plataforma da OLX, tendo, dessa forma, contribuído de maneira decisiva para a concretização do golpe praticado pelo estelionatário. 4 . Considerando a responsabilidade da autora pela fraude narrada na petição inicial, não se revela possível acolher sua pretensão jurídica consistente no recebimento de indenização do montante transferido ao terceiro estelionatário, já que, em decorrência de sua negligência e imprudência, deixou de pagar o preço ao legítimo proprietário do bem, que também foi vítima do estelionatário
. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07222155120238070001 1908056, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2024).

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compra e venda de veículo automotor. Partes que foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro via internet, valendo-se de anúncio de venda de automóvel realizado na plataforma OLX. Negociação triangular fraudulenta . Erro quanto à identidade da pessoa a quem se refere a declaração de vontade. Negócio nulo. Retorno das partes ao status quo ante. Incidência do art . 139, inciso II, do Código Civil. Especial falta de cautela do comprador, que efetuou pagamento de valor muito inferior ao de mercado, via transferência do preço para conta bancária de pessoa completamente estranha ao anúncio
. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008276-78 .2021.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 30/01/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023).

Registre-se, por fim, que a tese de responsabilidade solidária da apelada não encontra amparo legal ou fático. A mera presença da vendedora no cartório para assinar o documento, sob o pressuposto de que o pagamento seria honrado conforme as instruções do estelionatário (que enganava a ambos), não supre a ausência do pagamento efetivo, porquanto a fraude foi orquestrada de modo que a apelada só percebeu o embuste no exato momento da colagem do selo, agindo legitimamente ao interromper o ato.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)